Tribunal: TJDFT
Processo: 0733732-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGO 155, § 4o, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADA. ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA, DIVISÃO DE TAREFAS E REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. FURTOS MEDIANTE FRAUDE. SUBTRAÇÃO DE CARTÕES BANCÁRIOS EM EVENTOS, COM CAPTAÇÃO DE SENHAS E UTILIZAÇÃO NO COMÉRCIO. QUALIFICADORAS MANTIDAS. FRAUDE EVIDENCIADA. CONCURSO DE AGENTES NÃO CONFIGURA BIS IN IDEM COM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA JÁ RECONHECIDA COM FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). REGIME MAIS BRANDO E MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os quatro apelantes, em igualdade de condições, pelos crimes de furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas, em continuidade delitiva, e de associação criminosa, em concurso material, à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, à razão mínima legal, em razão de atuação coordenada de grupo que, em eventos, subtraía cartões bancários mediante fraude, captava senhas e os utilizava posteriormente no comércio para aquisição de mercadorias.
II. Questões em discussão:
2. As insurgências recursais versam sobre: (i) absolvição pelo crime de associação criminosa, por alegada ausência de prova de estabilidade e permanência do vínculo; (ii) fundamentação exclusiva em elementos indiciários, com suposta violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal; (iii) desclassificação dos furtos qualificados, com afastamento da fraude e concurso de agentes, para furto simples ou receptação culposa; (iv) reconhecimento da continuidade delitiva e redução da fração de aumento ao mínimo legal; (v) alegação de bis in idem na dosimetria, pelo reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes no crime de furto em conjunto com a condenação por associação criminosa; e (vi) regime inicial mais brando, substituição da pena privativa de liberdade, detração e aplicação de medidas diversas da prisão.
III. Razões de decidir:
3. O crime do artigo 288 do Código Penal exige associação estável e permanente de 3 (três) ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. No caso, o conjunto probatório demonstra pluralidade de agentes (quatro agentes), divisão funcional de tarefas, finalidade criminosa comum, de forma estável e permanente, diante da atuação semelhante há meses, conforme registros investigativos, filmagens e notas fiscais anteriores ao fato em comento.
4. A prova oral judicializada, composta por declarações de duas vítimas, depoimentos de testemunhas policiais e segurança de estabelecimentos comerciais e confissões parciais dos quatro réus, confirma a dinâmica do golpe e o contexto de monitoramento e investigação prévia, afastando a tese de fato isolado. Inexiste violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, pois a condenação não se funda exclusivamente em elementos inquisitoriais, os quais foram corroborados pela prova produzida em contraditório judicial, notadamente os depoimentos policiais que reiteraram as investigações precedentes em face dos réus, por crimes com modus operandi semelhantes.
5. Restam comprovadas a materialidade e a autoria dos furtos, bem como a incidência das qualificadoras do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, porquanto a fraude constituiu o próprio meio de execução da subtração dos cartões de crédito e respectiva senhas, e a ação foi praticada em concurso de pessoas, com cooperação efetiva e consciente. Inviável a desclassificação para furto simples ou receptação culposa, diante da prova de participação dos apelantes no ciclo completo da subtração fraudulenta e da utilização dos cartões no comércio, bem como pela ausência das elementares do crime de receptação.
6. A continuidade delitiva quanto aos furtos foi reconhecida na sentença, com aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto).
7. Não se verifica bis in idem pela condenação simultânea por furto qualificado pelo concurso de pessoas e associação criminosa, nem pela estrutura da dosimetria, por se tratar de delitos autônomos e de valorações juridicamente distintas.
8. Na dosimetria, a sentença comporta reparo no cálculo da pena de multa dos furtos qualificados, por descompasso com o critério fracionário adotado para a pena corporal.
9. Mantêm-se o regime inicial semiaberto, a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a impossibilidade de suspensão condicional da pena, por ausência dos requisitos objetivos legais, notadamente porque as penas concretamente aplicadas superaram 4 (quatro) anos de reclusão. A detração penal deve ser apreciada pelo Juízo da execução penal.
10. A manutenção da prisão preventiva mostra-se compatível com a regime inicial semiaberto fixado na sentença, diante das circunstâncias do caso concreto. A gravidade concreta da conduta revela-se de forma eloquente no modus operandi adotado pelo réu. Não se trata de crime ocasional ou de menor envergadura: o réu deslocou-se deliberadamente de São Paulo até Brasília, em veículo alugado, na companhia de outros três agentes previamente ajustados para a prática de crimes patrimoniais — o que evidencia associação estável, divisão de tarefas e planejamento prévio. Uma vez no local, o grupo efetivamente praticou, por duas vezes, subtrações fraudulentas mediante elevado grau de ardil, lograram subtrair cartões de crédito das vítimas, juntamente com as respectivas senhas, e realizaram compras de valores expressivos de forma imediata, demonstrando não apenas premeditação, mas também desenvoltura e profissionalismo na execução delitiva.
IV. Dispositivo:
11. Recursos parcialmente providos, exclusivamente para redimensionar a pena pecuniária.